Tribunal: TJPA
Processo: 0813361-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813361-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO GASPAR MOURA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. FUGA E REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional formulado por condenado à pena de 18 anos de reclusão, dos quais já cumpriu 12 anos e 22 dias (67% da pena). O indeferimento se fundamentou na ausência de requisito subjetivo, em razão de fuga ocorrida em 2017, cometimento de novo delito durante a evasão e inexistência de reparação do dano ou participação em atividades laborais relevantes no curso da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de faltas disciplinares recentes é suficiente para configurar o requisito subjetivo do art. 83 do Código Penal, diante do histórico prisional marcado por fuga, reincidência e ausência de ressocialização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 83 do Código Penal exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional, sendo este último de apreciação discricionária do juízo, com base no histórico prisional do apenado.

A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.970.217/MG (Tema 1.161), fixou entendimento de que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico de execução da pena, e não apenas a ausência de faltas graves nos 12 meses anteriores.

A prática de fuga do estabelecimento prisional e o cometimento de novo delito demonstram padrão de indisciplina grave e comprometem a presunção de que o apenado não voltará a delinquir, inviabilizando a concessão do benefício.

O simples decurso do tempo, desacompanhado de reparação do dano ou de efetiva participação em atividades laborais ou educacionais, não é suficiente para reverter os efeitos da conduta grave praticada.

A jurisprudência consolidada do TJ/PA e do STJ reconhece que a fuga durante a execução penal constitui motivo idôneo para afastar o requisito subjetivo, sendo suficiente para a negativa do livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.O requisito subjetivo do livramento condicional deve ser avaliado a partir de todo o histórico de execução da pena, não se restringindo à ausência de faltas recentes.

2.A fuga do estabelecimento prisional e o cometimento de novo delito configuram falta grave apta a afastar o requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal.

3.O decurso do tempo não neutraliza condutas graves pretéritas quando ausentes manifestações concretas de ressocialização, como reparação do dano ou engajamento em atividades laborais e educacionais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, incisos I, II, III, alíneas “a” e “b”, IV, V, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 01.06.2023 (Tema 1.161); STJ, AgRg no AREsp nº 2.383.456/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 01.10.2024, DJe 07.10.2024; TJ-PA, AgExecPen nº 0810216-25.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.12.2020; TJ-PA, AgExecPen nº 0810945-51.2020.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 08.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, para MANTER a decisão recorrida, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto por
CARLOS ALBERTO GASPAR MOURA
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paragominas/PA, que
indeferiu o pedido de livramento condicional
formulado nos autos da execução penal nº 0003214-97.2014.8.14.0048.

A decisão recorrida reconheceu o cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 83 do Código Penal, porém negou o benefício sob o fundamento da
ausência de requisito subjetivo
, notadamente o
bom comportamento durante a execução da pena
, com base em
infração disciplinar ocorrida no ano de 2017
, consistente em fuga da unidade prisional, seguida de recaptura após o cometimento de novo delito.

Em razões recursais o alegante, alega, em síntese, que já cumpriu aproximadamente 67% da pena total (12 anos e 22 dias da pena, de 18 anos de reclusão); que não há registros de faltas disciplinares nos últimos sete anos, pugnando pelo provimento do recurso, para que seja concedido o livramento condicional.

Em contrarrazões, o Ministério Público, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Juízo a quo, manteve a decisão agravada.

Instado a se manifestar, o 16º Procurador de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento do presente Agravo em Execução e, no mérito, por seu DESPROVIMENTO.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), na data do sistema.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele
conheço
.

O livramento condicional encontra-se disciplinado no art. 83 do Código Penal, que exige, cumulativamente, o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, sendo este último de natureza discricionária do Juízo da execução, fundamentada em elementos concretos do histórico penal do apenado:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a)
bom comportamento durante a execução da pena
; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”
.

Nos termos da jurisprudência da Corte de Justiça, a interpretação do requisito subjetivo não se limita à ausência de faltas nos últimos doze meses, qual seja, o disposto no art. 83, III, “b”, do CP, mas sim todo o histórico de execução da pena:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n . 1.970.217/MG, sob o rito do recurso especial repetitivo, Rel. para o acórdão Min . Ribeiro Dantas, finalizado em 1º/6/2023 (Tema n. 1.161), fixou a tese de que, "
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal)- deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art . 83 do Código Penal
".

(STJ - AgRg no AREsp: 2383456 RN 2023/0200045-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2024)

No caso dos autos, verifica-se que o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de 18 anos de reclusão e já cumpriu 12 anos e 22 dias, correspondendo a 67% da pena, preenchendo o requisito objetivo. Entretanto, durante a execução da pena, evadiu-se da unidade prisional em 2017, sendo recapturado após cometimento de novo delito, fato este não contestado nos autos. Observo ainda que, embora não haja faltas disciplinares recentes, não houve reabilitação judicial da infração grave, tampouco qualquer esforço demonstrado para reparação do dano ou atividade laboral relevante durante a execução.

Tais circunstâncias, ainda que antigas, demonstram padrão de indisciplina grave, violador do senso mínimo de responsabilidade e autodisciplina que se espera de um apenado em progressiva reinserção à sociedade. O simples decurso do tempo não é

suficiente para apagar a gravidade da conduta, mormente quando não acompanhada de manifestação ativa de arrependimento e reconstrução da trajetória penal, uma vez que não consta em seus registros que veio a ele a trabalhar ou estudar dentro da penitenciária.

O livramento condicional não é automático. Ele pressupõe uma legítima expectativa de que o apenado não voltará a delinquir, conforme dispõe o parágrafo único do art. 83 do CP, em caso de crime doloso com violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso vertente.

A fuga e a reincidência, ainda que distante temporalmente, comprometem essa presunção de não-reincidência, retirando do Estado a segurança mínima de que o apenado encontra-se apto a responder pela sua liberdade com responsabilidade.

Ressalte-se que não se trata de penalizar duplamente o apenado, mas sim de exercer o juízo exigido por lei. O fato de não haver faltas nos últimos anos não revoga automaticamente os efeitos de comportamentos graves, principalmente quando tais comportamentos evidenciam risco social futuro, como no presente caso.

Outrossim, este Egrégio Tribunal consolidou entendimento de que quando não preenchidos os requisitos subjetivos, principalmente quando houve a fuga, é motivo suficiente para não conceder o livramento condicional:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTAS GRAVES. DIVERSAS FUGAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL . REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. 1 . Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, bem como de nossos Tribunais Superiores, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal - no caso, fugas do estabelecimento prisional - constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal. 2. Na hipótese dos autos, o pedido de livramento condicional em favor do paciente foi indeferido, tendo em vista que as condições subjetivas do agravado são desfavoráveis ao pleito ao norte mencionado, uma vez ter empreendido diversas fugas do sistema prisional . 3. Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. 4. AGRAVO EM EXECUÇÃO IMPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08102162520208140000 4198935, Relator.: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 09/12/2020, 2ª Turma de Direito Penal)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITIVO SUBJETIVO . FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESPROVIMENTO. 1. Benefícios como o livramento condicional e a progressão de regime somente serão concedidos ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal . 2. O cometimento de falta grave pelo sentenciado, embora interrompa o prazo para a obtenção do benefício da progressão de regime, não o faz para fins de concessão de livramento condicional, por constituir requisito objetivo não contemplado no art. 83 do Código Penal. Súmula n .º 441 do STJ. 3. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o cometimento de falta grave é fundamentação idônea para afastar o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, mormente quando a falta grave consiste na fuga do estabelecimento prisional, no período de execução da pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, CONHECIMENTO do recurso e IMPROVIMENTO. Belém/PA, 18 de fevereiro de 2021. Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO Relatora Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08109455120208140000 4555441, Relator.: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 08/02/2021, 1ª Turma de Direito Penal)

Desta feita, o indeferimento do benefício encontra fundamento jurídico robusto, alinhado com a jurisprudência vinculante e os princípios que regem a execução penal.

ANTE O EXPOSTO
,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo em execução penal
, mantendo-se a r. decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, por ausência de requisito subjetivo, com base no art. 83, III, “a”, do Código Penal.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 02/10/2025